Tribunal: TCU
Processo: 043.314/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.314/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Pereira (CPF XXX.238.309-XX); Fernanda de Almeida Araújo (CPF XXX.954.371-XX); Flávia Somorovski Torres (CPF XXX.352.818-XX); Flávio Augustus Vaz (CPF XXX.298.288-XX); Flávio Craveiro Figueiredo Gomes (CPF XXX.871.498-XX); Francisco Wellington Firmino Soares (CPF XXX.618.488-XX); Frederico Martins Pestana (CPF XXX.723.988-XX); Gisela Flor Scalco (CPF XXX.331.908-XX); Gisele Barboza Minho (CPF XXX.040.110-XX) e Guilherme Galvani Rulli Costa (CPF XXX.644.921-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.